Tribunal: TJMT
Processo: 0001521-35.2009.8.11.0049
Relator(a): MARCOS MACHADO
Órgão julgador: MARCOS MACHADO
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-04-09
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0001521-35.2009.8.11.0049
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
MARCOS MACHADO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), GILMAR MARTINS DOS SANTOS - CPF: 937.333.801-34 (RECORRENTE), DEUSIANO FERREIRA DOS SANTOS - CPF: 240.268.161-68 (ADVOGADO), MANOEL PINTO BARBOSA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

EMENTA

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO
- HOMICÍDIO QUALIFICADO [MOTIVO FÚTIL] - PRONÚNCIA - LEGÍTIMA DEFESA - PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - CONTINUIDADE DE DISPAROS APÓS INTERRUPÇÃO DA CONDUTA - DESPROPORCIONALIDADE DA AÇÃO - LIMITES DA LEGÍTIMA DEFESA EXTRAPOLADOS - LIÇÃO DOUTRINÁRIA - JULGADO DO TJMT - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPERTINÊNCIA -
RECURSO DESPROVIDO.

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

“Não há falar em absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa quando o réu extrapola os meios necessários na reação defensiva.”
(TJMT, Ap nº 80243/2018)

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO NU 0001521-35.2009.8.11.0049 - CLASSE CNJ - 426- COMARCA DE VILA RICA

RECORRENTE(s):
GILMAR MARTINS DOS SANTOS

RECORRIDO(s):

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

Recurso em Sentido Estrito interposto por GILMAR MARTINS DOS SANTOS
c
ontra decisão proferida pelo Juízo da 2ª Vara da Comarca de Vila Rica, nos autos de ação penal (NU 0001521-35.2009.8.11.0049),
que o pronunciou por homicídio qualificado [motivo fútil] - 121, § 2º, II, do CP - (ID 200204186).

O recorrente sustenta ter agido em legítima defesa.

Pede o provimento para que seja absolvido sumariamente (ID 200204187).

A 1ª PROMOTORIA DE JUSTIÇA CRIMINAL DE VILA RICA pugna pelo desprovimento do recurso (ID 200204191).

A i. Procuradoria de Justiça Criminal opina pelo desprovimento, em parecer assim sintetizado:

“
RECURSO EM SENTIDO ESTRITO - HOMICÍDIO QUALIFICADO - PRONÚNCIA.

Pedido de absolvição por legítima defesa - Inviabilidade - Tese controvertida - Ausência de comprovação cabal da excludente de ilicitude - Materialidade e indícios suficientes de autoria - Parecer recomenda o conhecimento e

desprovimento do recurso.”
(Almir Tadeu de Arruda Guimarães, procurador de Justiça - ID 201460187)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

V O T O (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. MARCOS MACHADO
(RELATOR)

Egrégia Câmara:

O recurso é cabível (CPP, art. 581, IV), manejado por quem tem interesse (CPP, art. 577) e não se verifica hipótese de extinção de punibilidade (CP, art. 107).

O Juízo singular pronunciou o recorrente nos seguintes termos:

“[...] Encerrada a instrução probatória, concluo que a materialidade do delito restou provada, conforme se extrai pelo boletim de ocorrência (ID. 67594436 – pág. 154/157), auto de verificação de local de delito (ID. 67594436 – pág. 158), auto de apreensão (ID. 67594436 – pág. 160), exame necroscópico (ID. 67594436 – pág. 165/181), auto de depósito (ID. 67594436 – pág. 188), relatório policial (ID. 67594436 – pág. 192), declaração de óbito (ID. 67594436 – pág. 203/204) e o relatório (ID. 67595391 – pág. 43/46), bem como, pela prova testemunhal produzida em juízo sob o crivo do contraditório e da ampla defesa.

Quanto à autoria delitiva, concluo que restaram comprovados indícios suficientes para subsidiar decisão de pronúncia nos termos da inicial proposta. Além disso, o acusado confessou ter ceifado a vida da vítima, justificando sob a legitima defesa.

Assim, por tais razões, entendo presentes os índicos de autoria e materialidade dos delitos atribuídos ao Denunciado; posto que, o artigo 413 do Código de Processo Penal, em seu caput, prevê expressamente, que se o Juiz se convencer da materialidade do fato, diga-se, da existência de um crime contra a vida, e presentes os indícios de autoria ou participação, deverá pronunciar o Acusado.

Por outro giro, afasto a tese defensiva, vez que, como sabido de todos, nesta primeira fase – judicium acusationis – o princípio in dubio pro societate recomenda seja a questão submetida à apreciação do Juízo competente, tarefa a ser desempenhada pelos Jurados, inclusive quanto à desclassificação para outro crime, a exclusão das qualificadoras e ou o reconhecimento da legitima defesa, posto que nesta fase é medida excepcional, que só ocorre quando manifestamente descabida, o que não é o caso em testilha, devendo vigorar o princípio acima mencionado.

Impende destacar ainda, neste momento processual, com esteio nos autos, não vislumbro no presente caso a possibilidade de aplicação dos artigos 414 ou 415 do Código de Processo Penal, considerando que não convém desconsiderá-las sem antes de tudo, em vista do princípio pro societate, o Nobre Conselho de Sentença verificar sua aplicabilidade ou não, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça deste Estado, ex vi: [...]

A absolvição sumária (CPP, art. 415) somente se afigura cabível quando não houver dúvida a respeito da excludente de ilicitude. [...]

Portanto, tendo restado comprovada a materialidade do fato e existindo indícios suficientes de autoria em face do Denunciado, caberá então, ao Egrégio Tribunal Popular do Júri analisar, em sua ampla cognição, as questões ventiladas nos autos. [...]

Ante o exposto e por tudo o mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a pretensão contida na denúncia, para PRONUNCIAR o acusado GILMAR MARTINS DOS SANTOS, vulgo ‘Oropão’, artigo 121, § 2º, inciso II do Código Penal, a fim de ser submetido a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri desta Comarca e com fundamento no artigo 414, do CPP [...].”
(Ivan Lúcio Amarante, juiz de Direito - ID 200204186)

Pois bem.

A materialidade está comprovada pelo Exame Necroscópico (ID 200204160 - fls. 165/166) e fotografias (ID 200204160 - fls. 163/164;167/181), os quais não sofreram qualquer impugnação.

Na fase policial, realizaram-se as oitivas de Maria Madalena Pinto Barbosa, irmã da vítima (ID 200204161 - fls. 22/23), Antonio Carlos Ferreira de Souza, ex-cunhado da irmã da vítima (ID 200204161 - fls. 25/26), Manoel Batista Teixeira dos Santos, primo da vítima (ID 200204161 - fls. 35/36), Luiz Strutz Costa, ex-colega de trabalho da vítima (ID 200204161 - fls. 37/38), Lucirene Costa Silva, ex-companheira do recorrente (ID 200204160 - fls. 182/183), Rosair José Baptista, testemunha (ID 200204160 - fls. 190), e o recorrente (ID 200204161 - fls. 30/32)

Em Juízo, colheram-se as declarações de Maria Madalena Pinto Barbosa, irmã da vítima (Relatório de Mídias - ID 200204180), Antônio Carlos Ferreira de Souza, ex-cunhado da vítima (Relatório de Mídias - ID 200204180), Manoel Batista Teixeira dos Santos, primo da vítima (Relatório de Mídias - ID 200204180), Charles Evangelista de Souza Alves, amigo do recorrente (Relatório de Mídias - ID 200204180), Deusdete Silva Costa, ex-colega de trabalho do recorrente (Relatório de Mídias - ID 200204176), Diones Costa Silva, testemunha abonatória (Relatório de Mídias - ID 200204176), Malba Ferreira de Souza, amiga do recorrente (Relatório de Mídias - ID 200204176), e o recorrente (Relatório de Mídias - ID 200204180).

Dito isso, vejamos.

Verificam-se
que no dia 28.6.2009, por volta das 16h10min, na Rua da Cerâmica, Setor Meu Lar, Santa Terezinha/MT, o recorrente [GILMAR MARTINS DOS SANTOS], sobre uma motocicleta, teria disparado 5 (cinco) tiros de arma de fogo contra a vítima
[
Manoel Pinto Barbosa
], acertando 3 (três) deles, após a vítima ter
“avançado”
em sua direção com um
“facão”
(ID 200204161 - fls. 35/36; Relatório de Mídias - ID 200204176).

Os disparos contra a vítima foram admitidos pelo próprio recorrente, nas fases policial e judicial, embora tenha alegado legítima defesa sob assertiva de teria sido
“cercado”

por Manoel Pinto Barbosa [
vítima] e mais 4 (quatro) pessoas (ID 200204161 - fls. 30/32; Relatório de Mídias - ID 200204176).

Essa circunstância, porém, não foi confirmado nos autos. Consta que a vitima, ao s
er alvejada com o primeiro tiro em seu braço, não teria continuado em direção ao recorrente, o qual não cessou os disparos, em aparente desproporcionalidade aos limites de contenção.

A absolvição sumária somente se afigura aplicável pelo Juízo singular ou Tribunal quando não houver dúvida da existência de causa excludente de ilicitude.

A respeito, leciona Edmilson Bonfim Mougenot:

“Exige-se que a absolvição sumária seja declarada somente com prova segura, incontroversa, clara e devidamente demonstrada. A absolvição sumária só pode ser reconhecida quando manifesta a causa de excludente de antijuricidade ou culpabilidade. Exige-se, portanto, prova segura, incontroversa e que demonstre manifesta injusta da acusação (TJSP: RESE 990.09.348013-1, 4ª Câm. Rel. Willian Campos, 23.3.2010).”
(Código de Processo Penal Anotado, 4ª ed. São Paulo: Saraiva, 2012. p. 794 e 795)

Adota-se o seguinte julgado deste e. Tribunal:

“Não há falar em absolvição com base na excludente de ilicitude da legítima defesa quando o réu extrapola os meios necessários na reação defensiva.”
(Ap nº 80243/2018 - Relator: Dr. Francisco Alexandre Ferreira Mendes Neto -Segunda Câmara Criminal - 29.10.2018)

Logo, a absolvição sumária mostra-se impertinente nesta fase processual.

Com essas considerações, recurso
conhecido
, mas
DESPROVIDO
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/04/2024